Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732837-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE COSTA CAMPOS APELADO: CRISTINA TAIANE DE JESUS SOUZA D E S P A C H O Diante das tratativas de acordo entre as partes, encaminhem-se os autos ao CEJUSC. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora